Tribunal: TJBA
Processo: 8014153-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014153-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JACKSON MACEDO ARAUJO JUNIOR e outros (3)

Advogado(s): CAIO VITOR MENEZES DE LIMA SANTOS PEREIRA, VINICIUS GOMES DA SILVA OLIVEIRA, ANDERSON DE ALMEIDA VASCONCELOS

IMPETRADO: VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS CONTRA
ACÓRDÃO
DE
HABEAS
CORPUS
.

SUPOSTAS
OMISS
ÕES
E

LACUNAS
AVENTADAS PELA DEFESA.
INEXISTÊ
N
CIA DE CONTRADIÇÃO, OB
S
CURIDADE OU OMISSÃO NA DECISÃO COLEGIADA EMBARGADA.

ACLARATÓRIOS QUE DEMONSTRAM MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO JULGAMENTO D
O
WRIT
.
EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JACKSON MACEDO ARAÚJO JÚNIOR,

em face da decisão colegiada proferida pela Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal deste E. Tribunal, cujos membros, à unanimidade de votos, acordaram em
“CONHECER PARCIALMENTE do presente Habeas Corpus e, nesta extensão, DENEGAR a ordem vindicada, mantendo-se a prisão preventiva do Paciente”.
A Defesa sustenta que o Acórdão padece de omissão, na medida em que,
em síntese: a)
“
não
houve apreciação quanto:
à
fundamentação genérica da decisão de origem”
; b) “
não analisou de forma concreta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas,
(...) tampouco justificou, de forma individualizada, a inadequação ou insuficiência dessas medidas no caso específico do Paciente
”; c) “
deixou de apreciar a existência de fatos novos ou supervenientes, especialmente no tocante à contemporaneidade da medida privativa de liberdade, à luz do art. 316, §1º, do CPP, bem como não avaliou a atualidade dos fundamentos da prisão preventiva, ponto essencial diante do transcurso de mais de 17 (dezessete) meses sem início da instrução criminal e sem previsão concreta de audiência de instrução e julgamento
”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios formais no acórdão recorrido — notadamente omiss
ões
— capazes de justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração, à luz do art. 619 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão judicial, nos termos do art. 619 do CPP, não servindo à rediscussão do mérito já decidido.

4. Não há omissão, uma vez que
o
decisum
colegiado vergastado contém fundamentação clara, objetiva e
suficiente
, no que se refere
aos pontos aventados pelo Impetrante.

5.
Em relação à
s
tese
s
defensiva
s
de “
fundamentação genérica
” do édito prisional
e de possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas
, decidiu-se que “
a
prisão preventiva do Paciente, no contexto da Operação ‘El Patrón’, já foi objeto de exame e ratificação por esta Corte em outros
habeas corpus
, nos quais se destacou a extrema gravidade dos fatos imputados – participação de policial militar em organização criminosa armada voltada à prática de crimes graves, como extorsão, agiotagem, receptação qualificada e lavagem de dinheiro – bem como sua posição de destaque no grupo, sendo considerado integrante do braço armado da suposta ORCRIM, com atuação violenta e relevante influência hierárquica”.

6.
N
o que atine à alegação de que o Acórdão “
deixou de apreciar a existência de fatos novos ou supervenientes, especialmente no tocante à contemporaneidade da medida privativa de liberdade, à luz do art. 316, §1º, do CPP, bem como não avaliou a atualidade dos fundamentos da prisão preventiva, ponto essencial diante do transcurso de mais de 17 (dezessete) meses sem início da instrução criminal e sem previsão concreta de audiência de instrução e julgamento
”,
o édito colegiado em comento, de forma expressa, rejeitou a argumentação defensiva, aduzindo que “
a
contemporaneidade da prisão preventiva é aferida pela persistência dos riscos aos bens jurídicos tutelados, e não exclusivamente pela data dos fatos, conforme entendimento do STJ (AgRg no RHC n. 190.978/ES, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 26/3/2025)”
, e que
“a alegação de excesso de prazo não encontra amparo, pois a ação penal envolve 15 réus, diversos defensores e multiplicidade de crimes, sendo complexa por natureza
”, sendo que “
o Juízo de origem tem adotado medidas regulares e diligentes para impulsionar o feito, sem que se observe desídia ou mora processual injustificada”.
Consignou-se ainda que “
a resposta à acusação do Paciente foi apresentada apenas em 25/10/2024, após citação ocorrida em 07/12/2023, o que contribuiu para a postergação dos atos instrutórios, não se podendo atribuir exclusivamente ao Estado o lapso temporal verificado
”, e que “
a jurisprudência do STJ admite certa flexibilidade nos prazos processuais penais, desde que justificada pela complexidade do feito e pela atuação regular do Juízo, não bastando a simples soma aritmética dos prazos legais para configurar constrangimento ilegal (AgRg no HC 552.752/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13/04/2020).”

7. O que se pretende, na verdade, é a revisão do julgamento com reconsideração das teses defensivas já apreciadas e refutadas mediante fundamentação coerente e suficiente - o que exorbita os limites dos embargos de declaração.

8.
A jurisprudência consolidada do TJBA reconhece que a insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese
s
de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de
matérias já apreciadas e rejeitadas de forma devidamente fundamentada e coerente,
porquanto tal desiderato extrapola os limites dos declaratórios”.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Embargos de Declaração n.º 0366678-52.2013.8.05.0001/50000, Rel.ª Des.ª Rita de Cássia Machado Magalhães, publ. 22.02.2022; TJBA, Embargos de Declaração n.º 0000302-24.2019.8.05.0139/50000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, publ. 19.10.2021; TJBA, Embargos de Declaração n.º 0512050-56.2018.8.05.0001/50000, Rel. Des. Subst. Ícaro Almeida Matos, publ. 14.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos os
autos

de

Embargos de Declaração
n.º 8014153-13.2025.8.05.0000
,

em que figura
m,
como
Embargante
,
JACKSON MACEDO ARAÚJO JÚNIOR
,
e, como
Embargado
,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e
REJEITAR

os aclaratórios, mantendo-se,
in totum
, o Acórdão vergastado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 20 de maio de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06